Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720948-60.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARCO TULIO OLIVEIRA ALVES DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 48145016, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o acordo celebrado entre as partes e resolveu, com apreciação do mérito, a ação de busca e apreensão proposta em desfavor de MARCO TÚLIO OLIVEIRA ALVES, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 48145018), o apelante sustenta que o processo deveria ter sido suspenso até o cumprimento integral do ajuste. Pugna pela cassação da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem. Preparo recolhido (IDs 48145019 e 48145020). Citado, o réu não apresentou contrarrazões (ID 48145053). Sobreveio a manifestação do apelante desistindo do recurso interposto (ID 48546058), [r]atificando, assim, a homologação do acordo ao tempo em que requer seja deferido o pedido de reembolso da quantia correspondente a taxa judiciária que foi devidamente paga. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 48144898). Em relação ao pedido de restituição da taxa judiciária, cumpre salientar que, de acordo com o artigo 195 do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a devolução das custas processuais somente seria possível antes da distribuição do processo/recurso, confira-se: Art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V – determinação judicial ou administrativa. (Grifo nosso) Importa observar também que o artigo 14, § 1o, da Lei n. 9.289/1996, aplicável no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, visto tratar-se de órgão integrante do Poder Judiciário da União, prevê que [O] abandono ou desistência de feito, ou a existência de transação que lhe ponha termo, em qualquer fase do processo, não dispensa o pagamento das custas e contribuições já exigíveis, nem dá direito a restituição. Destaque-se, ademais, que, nos termos da r. sentença recorrida [A]s partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, consoante o disposto no art. 90, §3o, do CPC. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS e, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 4 de julho de 2023 às 15:31:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora